Tribunal: TJBA
Processo: 8001275-53.2017.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001275-53.2017.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BERNARD ROCHA CANAVARRO

Advogado(s)
:
LEANDRO NEVES DE OLIVEIRA, ELEILTON SANTOS VIEIRA DA SILVA

APELADO: ARY DE SA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
CRISTIANE CASTRO SILVA LEMOS

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRA IRREGULAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
CONHECIMENTO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Opostos embargos de declaração contra acórdão da Segunda Câmara Cível que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de procedência da ação de nunciação de obra nova.

A parte embargante alegou omissão quanto à análise de cerceamento de defesa, contradição no laudo pericial, uso de documento apócrifo e ausência de litisconsórcio necessário com o Município.

Requereu a integração do julgado, inclusive para fins de prequestionamento.

A parte embargada apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de vícios e alegando tentativa de rediscussão do mérito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material ao não apreciar de forma específica as alegações da parte embargante quanto à prova pericial, validade de documentos e necessidade de litisconsórcio.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
7. Não se constata nenhum dos vícios legais apontados. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente os fundamentos relevantes da controvérsia.
8. A alegação de cerceamento de defesa foi afastada, reconhecendo-se a regularidade da perícia judicial, conforme o princípio do “pas de nullité sans grief”.
9. A decisão colegiada fundamentou-se no laudo pericial, descartando o uso de documento apócrifo como elemento decisório.
10. O reconhecimento da validade da obra e eventual ausência de litisconsórcio foram analisados à luz do objeto da ação, de natureza possessória e de vizinhança, sendo desnecessária a presença do ente municipal.
11. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/02/2022).
12. Os embargos buscam rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a natureza do recurso integrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “A ausência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado impede o acolhimento dos embargos de declaração, sendo incabível sua utilização como meio de rediscussão do mérito da causa.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação nº 8001275-53.2017.8.05.0124, da Comarca de ITAPARICA – BA, embargante Bernard Rocha Canavarro e embargado ARY DE SÁ SILVA JUNIOR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador,